Tribunal: STF
Processo: RE 153531
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO -
RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS -
CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno
exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a
difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do
inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda
prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento
discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi".